Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA EXISTENTE. QUESTÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA. MERO ABORRECIMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva da empresa requerida.
2. Não obstante, deve ser afirmada a legitimidade passiva da empresa que presta serviços de cobrança de dívida, em nome de instituição financeira, tendo em vista o vínculo de solidariedade existente os fornecedores de serviços por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único; art. 25, § 1o; e 34, CDC)
3. Desse modo, evidenciada a pertinência subjetiva da demanda para a ré compor o polo passivo, mormente quando considerado que a autora busca reparação por dano moral, em razão de cobranças excessivas praticadas pela ré. Além disso, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de sorte que a questão, a rigor, não se situa no âmbito das condições da ação, e, sim, encontra-se ligada umbilicalmente ao mérito da causa.
4. Assim, afastada a ilegitimidade passiva da ré, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
5. A autora alega que tem recebido ligações e mensagem com frequência da recorrida, relativa à cobrança de debito do Banco Bradesco, que teria lhe informado a inexistência de débito em aberto. Afirma que ligou para a ré, que também informou que não existia débito pendente. Ocorre, todavia, que a autora não junta aos autos sequer o protocolo de ligação que diz ter realizado para a ré e para a instituição financeira. Ademais, a ré não confirma tal informação, ao contrário, defende a realização e validade da cobrança, agindo em nome do Bradesco. Nota-se que a autora, intimada a informar o valor da dívida cobrada pela ré (ID 20329179), não atendeu a contento à determinação judicial, restringindo-se a asserir que seu nome não estava inscrito no cadastro restritivo de crédito. Por fim, verifica-se que não fora deduzido pedido declaratório de inexistência da dívida, tendo o pleito indenizatório fundamento apenas na cobrança excessiva.
6. No entanto, tais ligações e mensagens, conquanto possam causar algum transtorno, não tem o condão, por si só, de violar direitos de personalidade, especialmente porque há meios de o consumidor evitar o seu recebimento, como, v.g, por meio do bloqueio de números telefônicos. Na verdade, são aborrecimentos próprios da vida cotidiana. (Acórdão n.1152114, 07345901520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal, Julg.: 15/02/2019).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. No mérito, julgado improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.